Tribunal: TJSP
Processo: 1007760-62.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida
1. Contrato de empréstimo consignado celebrado por fraude de terceiros mediante assinatura falsa. Perícia grafotécnica que conclui pela falsidade da assinatura. Inexistência de relação jurídica.
2. Dano moral caracterizado passível de adequada

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida
1. Contrato de empréstimo consignado celebrado por fraude de terceiros mediante assinatura falsa. Perícia grafotécnica que conclui pela falsidade da assinatura. Inexistência de relação jurídica.
2. Dano moral caracterizado passível de adequada reparação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado de R$ 10.000,00 que não comporta redução.
3. Restituição do indébito, na forma dobrada. Observância do EAREsp 676.608
Sentença mantida. Recurso desprovido.